Tribunal: TCU
Processo: 038.171/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16931/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; e 237 do Regimento Interno/TCU; no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, adotando as providências indicadas abaixo e arquivar este processo, após informar a empresa representante do decidido, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.171/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Servioeste Rio de Janeiro Ltda. (14.470.588/0001-51) 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: Jorge Roberto Soares Micho (25876/OAB-RJ) e outros, representando Kioto Ambiental Ltda. 1.7. dar ciência ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. impropriedades/falhas identificadas no âmbito do Pregão 88/2014 e na execução do Contrato 11/2015, dele decorrente: a) elaboração de orçamento estimado e da pesquisa de preços que embasou o certame somente com consulta junto a fornecedores, e desconsiderando os preços praticados em outros hospitais locais, em inobservância do disposto no art. 2o, § 1o, da IN-SLTI/MPOG 5/2014, o que resultou na elevação proposital dos preços estimados da contratação; b) acréscimo, formalizado por meio do 1o Termo Aditivo ao Contrato 11/2015, no valor unitário do container de resíduo biológico (tipos A/E), que passou de R$ 33,92 para R$ 75,00, sem que houvesse sido demonstrada a necessidade de reequilíbrio-financeiro econômico do contrato, o que não se coaduna com o disposto no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993; c) alterações no valor contratual (preços unitários e global), dentre as quais a mencionada no subitem anterior, realizadas efetivamente a partir da fatura de junho de 2015, mas que só vieram a ser formalizadas em maio de 2016, o que pode ser caracterizado como contrato verbal, em infringência ao disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; 1.7.2. impropriedade identificada no âmbito dos Pregões 88/2014 e 126/2020: ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários no edital, de modo a coibir a prática do denominado "jogo de planilha", contrariando, desse modo, o entendimento exposto nos Acórdãos 1.618/2019, 6.441/2011 e 2.177/2012, todos do Plenário deste Tribunal; 1.7.3. impropriedade identificada no âmbito do Pregão 126/2020: demora excessiva na condução do Processo Administrativo de Licitação 25057.007587/2019-71, tendo em vista ter se iniciado em 15/05/2019 e concluído apenas em 26/10/2020, o que resultou na execução do Contrato 11/2015, com preços superfaturados por maior tempo, em ofensa ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal e art. 2o da Lei 9.784/1999); 1.8. autuar processo apartado, do tipo tomada de contas especial, para fins de apuração do débito apontado nos itens 9 a 17 da instrução da unidade técnica, com cópia das peças 18 a 21, 30, 39, 40, 43, 59 a 63, 72 a 74, 83, 87, 91, 92, 95 a 120, 123, 124, 128, 130 a 164 e desta decisão, bem como autorizar a citação dos envolvidos pelos valores identificados na mesma instrução.